Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. MAJOR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INSTAURAÇÃO IRREGULAR, BIS IN IDEM E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ASSINATURA INDEVIDA DE ESCALAS DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO (SVG). IMPROPRIEDADE PARA O OFICIALATO. GRAVIDADE RELATIVA. FATO ISOLADO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
1. Representação por indignidade para o oficialato apresentada pelo Governador do Distrito Federal contra o Major QOPM reformado, em razão da assinatura indevida de escalas de Serviço Voluntário Gratificado (SVG) sem a correspondente prestação do serviço, conforme decisão do Conselho de Justificação.
2. As transcrições das interceptações telefônicas, realizadas por servidores públicos, possuem presunção relativa de veracidade, sendo ônus da defesa apontar irregularidades concretas, o que não ocorreu. De igual sorte, a ausência de indicação formal sobre o início do processo por requerimento ou ex-offício não constitui vício capaz de anular o procedimento. A representação por indignidade não configura duplicidade de punições, e a defesa não demonstrou a ocorrência de prescrição no caso, o que também não se verificou. Preliminares rejeitadas.
3. Na representação, deve-se analisar se o ato do representado é moralmente reprovável e ofende o pundonor e o decoro da classe de oficial a que pertence, atentando contra a hierarquia e disciplina militar, a colocar em descrédito a corporação a que pertence.
4. Comprovada a prática das condutas imputadas ao representado, caracterizadas pela assinatura de escalas de SVG sem a efetiva prestação do serviço, utilizando-se do cargo para obtenção de vantagem indevida. Embora censuráveis, as condutas são fatos isolados na trajetória de mais de 20 anos de serviço militar do representado, que apresenta histórico funcional positivo, sem outros registros desabonadores.
5. A perda do posto e da patente constitui sanção excepcional, que implica desonra irremediável e deve ser reservada para condutas que violem de forma grave o pundonor militar e o decoro da classe. Considerando a ausência de ofensa significativa à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, bem como o histórico positivo do representado, a sanção requerida se mostra desproporcional e excessiva.
6. Fatos isolados, ainda que reprováveis, não justificam a declaração de indignidade quando não comprometem de maneira grave os valores éticos e morais do oficialato.
7. Preliminares rejeitadas e representação julgada improcedente.